Tribunal: TJDFT
Processo: 0000964-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA.
1. Nos termos do § 1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
2. Deve ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, tiver decorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional.
4. Recurso conhecido. Reconhecida a prescrição e decretada a extinção da punibilidade.